Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704977-66.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA ANGÉLICA BRITO MACHADO RECORRIDO: PAULO CÉSAR DE ANDRADE REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. JUNTADA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE TRATA DO DOCUMENTO APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE. POSSE. ESBULHO E TURBAÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 2. Em regra, os documentos e as demais provas, devem ser juntados aos autos com a petição inicial do autor ou com a resposta do réu. A matéria que não é apreciada pelo Juízo a quo não pode ser avaliada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição. A par disso, não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada da gravação trazidos ao feito pela autora/apelante, pois não se enquadra na hipótese de incidência do art. 435 do CPC, sendo apresentado extemporaneamente. Recurso não conhecido na parte em que trata do documento apresentado somente em sede recursal. 3. O interdito proibitório disposto no art. 567 do CPC, trata da denominada agressão potencial, que deve ser devidamente comprovada, conjuntamente com a efetiva posse do bem. 4. No caso, para que houvesse esbulho por parte do apelado, teria de haver prova robusta da posse concretizada do apelante sobre o imóvel objeto da lide, além da nítida demonstração da prática de agressão à posse da autora por parte do requerido, o que não restou evidenciado. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da relevância e da novidade atribuídas aos documentos juntados em fase recursal, caberia ao órgão julgador recebe-los regularmente, sem que disso se extraia supressão de instância. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJDFT e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, assentou que, no caso, não houve demonstração de justa causa a autorizar o recebimento de documentos novos e extemporâneos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Acresça-se, quanto ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012